Tribunal: TJMT
Processo: 1026340-23.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026340-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NICOLAU AVILA CRUZ - CPF: 658.298.756-91 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), GERENTE CHEFE DA SEPLAG (SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO) (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE DECISÃO –PROCEDIMENTO PENDENTE DE ANÁLISE – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE –

VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA VERIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO –
SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), compete à Administração Pública organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88.

Considerando que a conclusão ditada pelo princípio da eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade administrativa, deve manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido do Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de análise do processo administrativo se mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere dispositivo constante do Provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto contra a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1026340-23.2021.8.11.0041, impetrado por
Nicolau Ávila Cruz
, contra ato tido como coator praticado pelo Gerente Chefe da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão do Estado de Mato Grosso – SEPLAG/MT,
concedeu a ordem de segurança, determinando que a autoridade impetrada procedesse com a análise do requerimento protocolado.

Aduz o Estado de Mato Grosso, que a apelada “
realizou o pedido de concessão de aposentadoria especial em 20/04/2020 e a data do protocolo da ação não obteve uma decisão administrativa, demonstrando o descumprimento do prazo estabelecido pelo art. 36, da Lei nº. 7.692, de 01 de julho de 2002
”.

Alega que, o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentado à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, conforme determina o disposto no artigo 37, da Lei Estadual nº. 7.692/02

Afirma que caso a Administração ultrapasse o prazo de 120 dias, o Administrado poderá considerar o pedido indeferido.

Esclarece que, se o Recorrido considera que o pedido ultrapassou o prazo legal, deve considerar que seu pedido foi indeferido, conforme determina o § 1º, do artigo 37, da Lei Estadual nº. 7.692/02.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para negar a segurança pleiteada.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo.

As Contrarrazões foram no sentido de que a exigência de mais de 120 dias para apreciar o requerimento de progressão é totalmente descabido e fere o princípio vergastado, requerendo o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Impetrante, Nicolau Ávila Cruz, protocolou um pedido administrativo no dia 02/07/2019, objeto do Processo Administrativo nº 143781/2020, e que, até a presente data, não foi decidido pela autoridade coatora.

Diante da inércia da Administração Púbica na análise do requerimento, a ora recorrida impetrou, em 09/09/2020, o presente mandamus.

O Magistrado
a quo
concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade Impetrada procedesse com a análise e conclusão do Processo Administrativo nº 143781/2020, no prazo de 20 (vinte) dias (ID. 118331481, fl. 05).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Sabe-se que o mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por “
habeas corpus
” ou “
habeas data
”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado.

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles:

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28)

Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos.

Logo, a ação mandamental constitucional se mostra como via correta e idônea para garantir a defesa dos direitos no caso concreto.

Por outro lado, já examinando o âmago recursal, há de se registrar, que a impetrante ora apelada pretende impugnar, a omissão injustificada da autoridade impetrada em analisar o requerimento administrativo de concessão de aposentadoria especial realizado perante a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso – SEPLAG/MT.

No entanto, quando se tratar de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), não opera a decadência.

O entendimento jurisprudencial é pacífico neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. ENCERRAMENTO DO CONTRATO EMERGENCIAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM BASE CONTRATUAL E REMUNERAÇÃO FEITA EM REGIME INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. ATO OMISSIVO.

DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por sociedade empresária contra ato coator do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em alegada omissão em realizar processo licitatório que tenha por objeto a prestação de serviços de lavanderia hospitalar ao Hospital Regional de Santa Maria. Foi pleiteada a concessão de segurança para determinar ao "impetrado que, no prazo de 30 dias adote todas as providências necessárias a que, sem haver prejuízos ao funcionamento do Hospital Santa Maria, a impetrante possa se desincompatibilizar da prestação dos serviços de lavanderia atualmente prestados sem base contratual".

2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconheceu a existência de decadência sob o argumento de que o termo inicial para a impetração é o término de vigência do contrato emergencial que a administração celebrara com a impetrante.

3. No caso, o ato apontado como coator é a omissão em não se realizar processo licitatório, de modo a permitir a liberação da impetrante da obrigação de realizar serviços de lavanderia hospitalar, ante a essencialidade dos aludidos serviços, que não podem ser interrompidos em virtude do princípio da continuidade do serviço público.

4. Como o ato apontado como coator é omissivo, a relação é de trato sucessivo, renovando-se o prazo para a impetração do writ, não havendo falar em decadência. Precedentes.

5. Recurso Ordinário provido, com o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do feito.

(RMS 56.814/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 16/09/2020)

No caso dos autos, portanto, a impetrante buscou tão somente corrigir a ilegalidade consubstanciada na demora da análise do seu pedido administrativo, e não o deferimento do processo em si.

Assim, resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que fere o art. 36, III e IV da Lei nº 7692/2002. Vejamos:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos: (...) III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias; IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias. ”

Além disso, procedimento não pode ser
ad eternum
em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável motivadamente por igual período, é exíguo para os processos administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16).

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisou o pedido administrativo no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso, e consequentemente
ratifico integralmente
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022